Tribunal: STF
Processo: RE 91011
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, EM INQUÉRITO POLICIAL-TIRADA DE FOTOGRAFIAS. A tirada de fotografias do indiciado, como completo da identificação criminal, está implícita no enunciado do artigo 6º, VIII, do CPP, não consubstanciando, consequentemente, constrangimento ilegal. Recurso extraordinário Criminal provido.